Tribunal: TJES
Processo: 0000761-55.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-55.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PESSIN

APELADO: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0000761-55.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PESSIN

APELADO: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO. NOTAS FISCAIS. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ASSINATURA DAS NOTAS - PROVA DOCUMENTAL PARCIAL. PAGAMENTO COM CHEQUES QUE FORAM DEVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É requisito da pretensão monitória a prova escrita da dívida líquida e, ausentes quanto a tais valores as assinaturas ou comprovante de autorização de abastecimento, lista de placas cadastradas, bem como contrato escrito, não são suficientes apenas a prova testemunhal e o costume para confortar o pedido do credor.

2. Assim, merecem afastamento da pretensão monitória as quantias de R$ 1536,51 e R$ 12.985,01, por falta de prova documental.

3. O pagamento por meio de cheques no valor de R$ 4.645,00 deve ser considerado, eis que o credor alega terem sido devolvidos, mas não comprova a alegação e nem o motivo.

4. O benefício da justiça gratuita ora concedido ao devedor foi revogado corretamente na sentença, eis que a instrução revelou se tratar de empresário com várias posses, situação não condizente com o comprovante de rendimentos acostado aos autos e com a alegação de miserabilidade econômica.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO CARLOS PESSIN em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (id. 6161138) que na “Ação Monitória” ajuizada por AUTO POSTO FALQUETO LTDA, acolheu em parte os embargos monitórios, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 30.043,54, na forma do art. 702, §8º do CPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp. 1397208/BA), Ainda, o juízo de primeiro grau condenou o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% da sucumbência de cada qual, revogando a assistência judiciária concedida ao requerido embargante.

Em suas razões recursais de id. 6161140, a apelante sustenta que a sentença merece reforma ante o pagamento integral da dívida, bem como por fazer jus à manutenção do benefício da justiça gratuita, inclusive arguindo tal questão em trato preliminar a fim de afastar o preparo recursal. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgada improcedente a pretensão monitória
.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 6161146, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Instaurada a discussão sobre a gratuidade, foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência (id. 6960236), tendo o Apelante se manifestado e juntado documentos (id. 7162162 e ss.).

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0000761-55.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PESSIN

APELADO: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO CARLOS PESSIN em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (id. 6161138) que na “Ação Monitória” ajuizada por AUTO POSTO FALQUETO LTDA, acolheu em parte os embargos monitórios, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 30.043,54, na forma do art. 702, §8º do CPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), Ainda, o juízo de primeiro grau condenou o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% da sucumbência de cada qual, revogando a assistência judiciária concedida ao requerido embargante.

Em suas razões recursais de id. 6161140, a apelante sustenta que a sentença merece reforma ante o pagamento integral da dívida, bem como por fazer jus à manutenção do benefício da justiça gratuita, inclusive arguindo tal questão em trato preliminar a fim de afastar o preparo recursal. Assim, pugna pela reforma da sentença nos termos de sua irresignação, para que reste julgada improcedente a pretensão monitória.

Intimada a parte contrária para contrarrazões, apresentou a sua manifestação em id. 6161146, refutando pontualmente o recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Instaurada a discussão sobre a gratuidade, foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência (id. 6960236), tendo o Apelante se manifestado e juntado documentos (id. 7162162 e ss.).

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese existir discussão em sede meritória acerca da gratuidade da justiça, que o apelante reitera, o mesmo apresentou o preparo recursal (id. 7162170).

Passando ao mérito, registro desde logo que a sentença merece reparos apenas em parte.

Em suma, a tese de resistência quanto à autoridade dos documentos indicados na inicial é no sentido de que apenas parte se refere à relação mantida com o adverso, sendo que parte deste valor teria sido pago por meio de cheque e parte por meio de serviços prestados à pessoa jurídica indicada pelo demandante. Portanto, além do saldo de inadimplência admitido, todo o restante da dívida é negado pelo devedor, que afirma desconhecer a contratação e defende não ter autorizado tais operações.

Neste tocante, o acatamento parcial dos embargos à monitória decorreu do exame detalhado das provas dos autos, que denotou, como expressamente mencionado pelo juízo singular, uma desorganização na administração da empresa credora.

Concluiu-se na sentença que houve pagamento comprovado da quantia de R$ 26.566,83 reais por meio de cheques, sendo registrado que a prova oral produzida nos autos não denotou que houve pagamento de cheques entre as partes que fosse referente à relação jurídica diversa. Ainda, como atestou a prova testemunhal na instrução, houve pagamento de R$ 8.617,55 por meio de serviços.

A Apelante se insurge quanto ao valor dos pagamentos acatados em sentença, reiterando em seu recurso a tese de que teria comprovado o pagamento de R$ 2.163,90 por meio de três cheques, bem como R$ 4.645,00 pagos com cheques de terceiros.

Quanto aos três cheques, respectivamente de R$ 343,00, R$ 1.320,90 e R$ 500,00, totalizando o citado montante de R$ 2.163,90, já foram computados pelo credor no valor que apontou no curso da ação como pago, sendo descabido novo decote deste valor.

De fato, o credor admite o recebimento de R$ 4.645,00, todavia aponta que os cheques teriam sido devolvidos, sem comprovar. Diante disso, tenho em mente assistir razão ao apelante neste tocante, devendo ser abatido do seu débito o valor histórico de tais pagamentos.

Prosseguindo, além desta discussão, apesar da negativa da devedora, a sentença concluiu que as demais operações em cobrança se deram de forma válida na medida em que a prova testemunhal confirmou que a devedora autorizada que certas placas fossem abastecidas no estabelecimento do credor. Ademais, o magistrado pautou sua conclusão no costume local quanto à prática de abastecimento de veículos previamente cadastrados, mediante acordo verbal, para pagamento futuro.

Na apelação, a devedora se debruça sobre as provas e reitera sua tese de que o valor de R$ 1.536,51 seria indevido por se tratar de pretensão monitória sobre cupons fiscais inexigíveis (sem assinatura), bem como de que o valor de R$ 12.985,01 seria igualmente indevido por se tratar de pretensão monitória sobre cupons fiscais inexigíveis s (emitidos sem autorização/anuência do Embargante).

Entendo que o apelante tem razão neste tocante, eis que o requisito da pretensão monitória é a prova escrita e, ausentes quanto a tais valores as assinaturas ou comprovante de autorização de abastecimento, lista de placas cadastradas, bem como contrato escrito, não são suficientes apenas a prova testemunhal e o costume para confortar o pedido do credor.

Consigne-se, por oportuno, o conceito de “prova escrita” previsto no art. 700 do CPC, conforme lição doutrinária:

“(...) deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena. Em síntese - e aqui lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado na Itália -, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade.” (MARCATO, Antonio Carlos (Org.). Código de Processo Civil Interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2.645).

Na doutrina também é válida, dentre tantas outras, a citação de Ernane Fidelis dos Santos, para quem:

“(...) o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes o próprio teor das disposições contratuais fazem presumir que certas formas escritas, embora não contendo a assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez processuais da obrigação.” (
In
“Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro”. Ed. 1996, p. 41).

Registro que não consta dos autos o documento em que constem as placas de veículos que o apelante autorizava o abastecimento, além de ter restado provado no curso da instrução que os funcionários do credor abasteciam veículos por autorização verbal de terceiro.

Face ao exposto, entendo pertinente não retirar de contexto o entendimento do C. STJ ao admitir o embasamento da pretensão monitória em notas fiscais sem a assinatura do devedor. Isso porque ao decidir a questão, foi registrado que
na hipótese havia contrato escrito entre as partes
. Vale transcrever:

“(...). A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade,
por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -, adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo, conforme os e-mails anexos aos autos
. 3.
Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
(AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202). (...). (AgInt no AREsp n. 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021). (Sem grifo no original).

Diante deste cenário, as “notas” sem assinatura e as emitidas sem autorização do apelante não constituem prova documental apta a confortar a pretensão monitória, merecendo reparo a sentença neste ponto, para restar afastada a conversão em título executivo quanto aos valores históricos de R$ 1.536,51 e de R$ 12.985,01.

Por fim, quanto à irresignação recursal referente à revogação em sentença dos benefícios da justiça gratuita ora concedida ao devedor, entendo que não merece reforma.

A documentação apurada na instrução demonstrou que o devedor é empresário e possui inúmeros bens, sendo a comprovação da renda mensal um argumento claramente artificial.

O próprio volume de valores objeto da discussão indica que o Apelante está em plena atividade com seus negócios e, por isso, não se revela possível a reforma da sentença para restar restabelecido o benefício.

Por todo o exposto, o caso comporta reforma parcial da sentença para fins de extirpar parte dos valores da conversão do mandado monitório em mandado executivo.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
ao recurso de apelação para reformar a sentença em parte, decotando da pretensão monitória os valores de R$ 1536,51 e R$ 12.985,01, referentes a notas sem assinatura e emitidas sem autorização, o valor de R$ 4.645,00 referente a pagamento realizado com cheques.

Quanto aos honorários recursais, atento ao Tema 1.059 do C STJ, não vislumbro possibilidade de majoração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões